Tribunal: TJMT
Processo: 1003763-09.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003763-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PEDRO JULIO CALGARO - CPF: 224.868.289-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PEDRO JULIO CALGARO - CPF: 224.868.289-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa)

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA – NECESSIDADE E URGENCIA COMPROVADAS- OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DO ART. 196 e 198 DA CF –– ENUNCIADO N.º 93, DA III JORNADA DE DIREITO DE SAÚDE, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – 180 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, com eficiência, em atendimento à finalidade constitucional prevista para tanto.

2. Comprovada a imprescindibilidade da realização do procedimento cirúrgico, possível à aplicação do enunciado 93, da III, jornada de direito e saúde do CNJ.

3. Nos termos do artigo 300, do CPC, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, o que ficou devidamente demonstrado no presente caso.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR”
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
agindo no interesse de PEDRO JULIO CALGARO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Alethea Assunção Santos, nos autos n.º 1006053-90.2022.8.11.0045, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência,

nos seguintes termos (ID. 94741198 – feito n.º 1006053-90.2022.8.11.0045):

“
Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público em favor dos interesses do idoso PEDRO JULIO CALGARO, em desfavor do Estado de Mato Grosso, por meio da qual pleiteia a transferência para hospital público ou privado, dotado de UTI, para a realização de procedimento de tratamento percutâneo com angioplastia coronária com um stent farmacológico de TCE para as demais lesões coronárias e outros eventualmente indicados por especialistas.

Na exordial, alega que o idoso recebeu diagnóstico inicial de aneurisma da aorta abdominal, necessitando ser submetido à cirurgia de correção endovascular de aneurisma, dissecção da aorta abdominal e ilíacas com endoprotese bifurcada, com urgência, todavia está esperando a realização desde 25/03/2022, sem qualquer previsão de realização do procedimento pelo Estado.

Narra, ainda, que foram tomadas medidas administrativas pelo hospital local para sua regulação, contudo, até o momento não houve resposta positiva, enquanto o idoso apresenta piora progressiva do quadro clínico.

Por fim, alega a urgência da realização do procedimento cirúrgico, vez que essenciais à manutenção da vida do idoso razão pela qual requer a concessão de tutela de urgência antecipada e sua confirmação em mérito.

A inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: documentos pessoais, ficha de solicitação de exames e laudos médicos informando a necessidade do procedimento.

O parecer do NAT foi acostado aos autos, afirmando a ausência de documentação médica recente que comprove o diagnóstico alegado, a gravidade e justifiquem a urgência (Id. 94729159).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Primeiramente, consigno que, embora o artigo 2º da Lei nº 8.437/92 imponha a intimação prévia da Fazenda Pública em caso de pedido de antecipação de tutela, ante a urgência da medida ora pleiteada, haja vista o risco à saúde do paciente, entendo desnecessário tal procedimento.

A concessão de tutela provisória de urgência, conforme preceitua o art. 300, § 2º, do CPC, é possível, desde que presentes a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte requerente, caso venha a ser procedente a decisão de mérito, ou seja, será concedida tutela antecipada de urgência se demonstrada a
probabilidade do direito e o perigo da demora.

Analisando os elementos colacionados à exordial, tenho que tais requisitos legais
NÃO
se encontram preenchidos até o presente momento processual. Vejamos.

A verossimilhança nas alegações não deflui dos documentos juntados aos autos, pois estes não comprovam o alegado agravavamento do estado de saúde da parte autora e tampouco demonstram risco de vida, caso o procedimento não seja imediatamente realizado, restando, assim, o pleito inicial desprovido do mínimo de lastro probatório.

Outrossim,
conforme o parecer do NAT
,
não foi apresentado “
laudo médico recente que comprove o diagnóstico alegado, a gravidade e justifiquem a urgência”
(Id. 94729159),
salientando, ademais, que "
Com relação à documentação médica que embasa o pleito, entendemos como 90 dias para demandas eletivas e até
30 dias para análise de pleitos de urgência e emergência.
Documentação médica com prazo maior dificultam a análise adequada deste Núcleo em decorrência de poder não representar o atual estado clínico do demandante."

Em síntese, no caso concreto não há indicativo detalhado do quadro clínico
atual
do paciente, uma vez que o único exame juntado aos autos é uma tomografia realizada em 25/10/2021, além de ficha de internação emitida em março/2022 e laudo para solicitação de autorização de internação hospital igualmente datado de março/2022 e quase ilegível, os quais são imprestáveis a prova do quadro clínico atual.

Assim, embora alegue na exordial que o idoso apresenta piora progressiva do quadro clínico,
nada fora provado neste sentido
, de modo que não cabe ao juízo conjecturar a respeito de seu estado de saúde, notadamente porque a parte deve comprovar suas alegações e, especialmente, provar a atual situação fática, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda, revela que não restou cumprido o requisito do perigo da demora, ante a falta de prova da urgência da pretendida tutela, afinal, não há laudo médico pormenorizado subscrito por especialista para esclarecer o diagnóstico atual, tampouco qualquer documento recente que comprove a alegada gravidade e urgência do caso; logo, impossível a concessão da tutela, ante a ausência dos requisitos legais.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INCLUSÃO DO AGRAVANTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REPARO DE LESÃO NO MANGUITO ROTADOR DO OMBRO DIREITO, COM PRAZO MÁXIMO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS - DIREITO À SAÚDE
- INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO – PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO -
PARECER DO NAT – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ/MT, N.U 1018143-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, eis que não cumpridos os requisitos legais.

Deixo de designar audiência para tentativa de conciliação ante a natureza da demanda e a impossibilidade de transação em situações análogas.

Cite-se
o requerido para, querendo, no prazo legal, contestar a ação, com as benesses do art. 183 do CPC.

Certificado o decurso do prazo de resposta à inicial,
intime-se
a parte autora para, querendo, manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Defiro
os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Defiro
ainda os benefícios do art. 212 § 2.º, do CPC.

Lucas do Rio Verde/MT, 09 de setembro de 2022.

Alethea Assunção Santos

Juíza de Direito em Substituição Legal
”

A parte agravante alega que a supratranscrita decisão deve ser reformada, ao argumento de que
“(...)
O sr. Pedro Julio Calgaro é idoso, de 71 anos, diagnosticado com aneurisma da aorta abdominal, com indicação de tratamento endovascular urgente pelo risco de morte iminente (CID I 714). Diante da situação, os familiares do paciente solicitaram junto a Secretaria Municipal de Saúde o agendamento do procedimento, fundamentado em laudo médico, oportunidade em que houve o registro junto ao SISREG, eis que o Município não realiza tal procedimento, em caráter de urgência (ID 94509222)”
.

Sustenta, ainda, que
“ (...)
Observa-se que o parecer técnico informou ausência de laudo médico recente que comprovasse o diagnóstico alegado, a gravidade e justifiquem a urgência, relatando que a documentação médica que embasa o pleito deve ser de no máximo 90 dias para demandar eletivas e até 30 dias para demandas de urgência e emergência (ID 94729159). Em razão de tal indeferimento, o MPE manifestou pugnando pela reconsideração da decisão (ID 95262500) e acostou novo laudo médico que reitera o diagnóstico, prognóstico e urgência do quadro do idoso (ID 107766023). No entanto, apesar do novo documento, o juízo manteve a decisão anterior, afirmando que o novo laudo médico não apresentava fato superveniente ou nova prova hábil a suprir o argumento de urgência (ID 107862943)”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
seja CONHECIDO, rogando pela antecipação da tutela recursal almejada a fim de determinar a concessão liminar de cirurgia de correção endovascular de aneurisma, dissecção da aorta abdominal e ilíacas com endoprotese bifurcada, eis que comprovada a urgência do caso e, por fim, no mérito, seja o presente recurso PROVIDO, confirmando-se a tutela antecipada recursal eventualmente deferida, reformando-se a decisão atacada em caráter definitivo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 159739687).

Contrarrazões (ID. 164825674).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
pelo provimento do Recurso
(ID. 165196184).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR”
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
agindo no interesse de PEDRO JULIO CALGARO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Alethea Assunção Santos, nos autos n.º 1006053-90.2022.8.11.0045, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

Ressai do pedido inicial que
“(...)
Aportou nesta Promotoria de Justiça notícia acerca do quadro clínico do idoso Pedro Julio Calgaro, ora substituído.

Evola-se dos documentos anexados, que o idoso, após diagnóstico inicial “aneurisma da aorta abdominal”, necessita ser submetido a “CIRURGIA DE CORREÇÃO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA, DISSECÇÃO DA AORTA ABDOMINAL E ILÍACAS COM ENDOPROTESE BIFURCADA”.

Ainda, constatou-se que o paciente necessita realizar tal tratamento com urgência, todavia encontra-se em espera desde 25/03/2022, sem qualquer previsão de realização do procedimento pelo Estado.

Destarte, extrai-se dos documentos anexos que o(a) substituído(a) clama por atendimento com urgência. Inobstante as medidas administrativas adotadas pela equipe do nosocômio local, por meio da regulação, não houve resposta positiva, enquanto o(a) substituído(a) apresenta piora progressiva do quadro clínico(...)”

Denota-se dos autos que a magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência.

Consta, contudo, novo laudo médico, elaborado pelo profissional cirurgião vascular, Dr. Wagner M. C. Lopes, CRM/MT 2707, datado de 29.09.2022, inserido no ID. 159598177, pág. 64,
in verbis
:

“(...)Atesto que o Sr. Pedro Julio Calgaro é portador de Aneurisma de orta abdominal infrarenal com 7,2 x 6,4 cm de diâmetro com indicação de tratamento endovascular urgente pelo risco de morte iminente. CID: I 714 (...)”.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, não há dúvidas acerca da moléstia que acomete a parte Agravante, conforme laudo médico anexo aos autos.

Portanto, o quadro descritivo é de acentuada gravidade e o perigo da demora na prestação jurisdicional mostra-se evidente, já que, o não fornecimento do tratamento de que necessita o autor/agravante, poderá incorrer no agravamento de seu quadro clínico.

À toda evidência, não pode a parte agravante ficar à mercê da ineficiência estatal, notadamente porque o laudo médico indica a urgência do tratamento.

Além disso, como previsto no enunciado n.º 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça

“
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde
eletivos
previstos nas políticas públicas,
considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a
100 (cem) dias para consultas e exames, e de
180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
”.
(grifei)

Verifica-se que os prazos acima assinalados, no caso
sub examen,
foram ultrapassados, uma vez que o pedido foi realizado em 25.03.2022
(ID. 94509222 – pág. 1- feito principal n.º 1006053-90.2022.8.11.0045)
.

Partindo dessas premissas, considerando a necessidade do tratamento e o risco à dignidade e à saúde da parte recorrente, de rigor a determinação de fornecimento da cirurgia
,

conforme recomendação médica anexa aos autos.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Inegável, portanto, a premência do paciente, da providência vindicada e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos. O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, nos 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente PEDRO JULIO CALGARO, necessita ser submetido a cirurgia, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Portanto, uma vez que o referido paciente não tem condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida em que não possui condições financeiras de custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, pois essencial à sua saúde.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Dessa forma, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há de se garantir a efetividade da força normativa, por meio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

O respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Além disso, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a vida humana.

Partindo dessas premissas, considerando a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do agravante, de rigor a determinação das
providências necessárias visando à realização do procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica
.

Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para que o ESTADO DE MATO GROSSO, ora agravado, seja compelido a cumprir a obrigação em disponibilizar à parte agravante
"cirurgia de correção endovascular de aneurisma, dissecção da aorta abdominal e ilíacas com endoprotese bifurcada"
,
bem como os demais procedimentos necessários para o restabelecimento da saúde da parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, considerando que se trata de uma situação de urgência, atestado por médico competente, sob pena de bloqueio de valores para realização do procedimento na rede particular, a ser efetivado nas contas da parte recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023